Tribunal: TJMT
Processo: 0023206-31.2019.8.11.0055
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023206-31.2019.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASPOM/TS - ASSOCIACAO DOS PRACAS POLICIAIS MILITARES DE TANGARA DA SERRA - MT - CNPJ: 05.627.269/0001-16 (EMBARGANTE), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (EMBARGADO), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0023206-31.2019.8.11.0055

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA -INEXISTÊNCIA DE CONCESSÃO ANTERIOR - INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR O RECOLHIMENTO NÃO ATENDIDA – DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO - OMISSÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC – OMISSÃO VERIFICADA – MAJORAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

Embargos de Declaração no
0023206-31.2019.8.11.0055

Embargante
:
ASPOM/TS - ASSOCIACAO DOS PRACAS POLICIAIS MILITARES DE TANGARA.

Embargado
:
ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR.

Processo na origem: 0023206-31.2019.8.11.0055

Comarca de Barra do Garças
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos por
ASPOM/TS - ASSOCIACAO DOS PRACAS POLICIAIS MILITARES DE TANGARA
de decisão que julgou deserto
o recurso do autor, ora embargado, que restou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA -INEXISTÊNCIA DE CONCESSÃO ANTERIOR - INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR O RECOLHIMENTO NÃO ATENDIDA – DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Segundo a jurisprudência do STJ, é deserto o recurso quando a parte, intimada para regularizar a ausência de pagamento das custas, deixa de efetuar a juntada da documentação comprobatória do adimplemento em dobro
.
"

A embargante alega o acórdão é omisso, porquanto deixou de majorar honorários advocatícios na fase recursal (art. 85, §11 do CPC).

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar o vício apontado.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0023206-31.2019.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos por
ASPOM/TS - ASSOCIACAO DOS PRACAS POLICIAIS MILITARES DE TANGARA
de decisão que julgou deserto
o recurso do autor, ora embargado, que restou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA -INEXISTÊNCIA DE CONCESSÃO ANTERIOR - INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR O RECOLHIMENTO NÃO ATENDIDA – DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Segundo a jurisprudência do STJ, é deserto o recurso quando a parte, intimada para regularizar a ausência de pagamento das custas, deixa de efetuar a juntada da documentação comprobatória do adimplemento em dobro
.
"

A embargante alega o acórdão é omisso, porquanto deixou de majorar honorários advocatícios na fase recursal (art. 85, §11 do CPC).

Os embargos de declaração foram opostos a fim de sanar suposta omissão no v. acórdão, em relação ao pedido de majoração dos honorários recursais.

Com razão a embargante.

Com efeito, dispõe o art. 85, § 11, do CPC:

"§ 11. O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal
,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento."
(grifo nosso)

No caso, o recurso de apelação foi interposto pelo ora embargado, de sentença que julgou procedente a ação de cobrança

e condenou o requerido, ora embargado, ao pagamento do valor de R$ 7.668,25. (ID 74948499 - Pág. 1/7)
.

A decisão monocrática não conheceu do recurso, de modo que restou mantida a r. sentença, portanto é o caso de majoração de que trata o artigo 85, § 11, do CPC.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OMISSÃO - EXISTÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO DEVIDA - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, CPC/2015 - RECURSO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração devem ser providos para sanar a omissão existente e, desse modo, majorar os honorários advocatícios na via recursal (art. 85, §11, do CPC/2015). (N.U 0052058-49.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 09/04/2021)

Assim, majoram-se os honorários de 10% para 15% sobre o valor da condenação, o que se mostra suficiente para remunerar o trabalho adicional apresentado pela defesa da apelada, ora embargante.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso a fim de majorar os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021